Tribunal: TJBA
Processo: 0000407-45.2012.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000407-45.2012.8.05.0042 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OLAVO GOMES DE NOVAES Advogado(s): OLAVO GOMES DE NOVAES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM FIXAÇÃO JUDICIAL. DEMORA NA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, § 5.º, INC. II, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. VERBA DEVIDA, MAS INEXIGÍVEL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta por advogado dativo contra sentença que julgou extinta, com resolução do mérito, ação de arbitramento de honorários advocatícios por reconhecimento da prescrição quinquenal. 2. O autor fora nomeado para atuação em cinco procedimentos criminais, tendo prestado serviços entre os anos de 2005 e 2010, mas apenas ajuizou ação específica em 2012, sem promover citação válida por mais de cinco anos. 3. Alega omissão judicial na fixação dos honorários e ausência de defensor público na comarca como fundamentos para afastar a prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. Definir se a ausência de arbitramento judicial dos honorários impede o curso da prescrição, e se a prestação de serviço como defensor dativo, em comarca sem Defensoria Pública estruturada, gera obrigação permanente do Estado ao pagamento de verba honorária mesmo após o decurso do prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. A jurisprudência consolidada reconhece o direito de defensores dativos à remuneração pelos serviços prestados em substituição à Defensoria Pública. Contudo, a natureza alimentar da verba não afasta sua sujeição à prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5.º, inc. II, do Código Civil, ou art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32. 6. No caso, transcorrido o prazo superior a cinco anos entre o término da atuação e o primeiro impulso válido na ação de cobrança, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva eficaz, impõe-se o reconhecimento da prescrição. 7. A ausência de arbitramento judicial não impede o início do prazo prescricional, que se inicia com a conclusão do serviço ou encerramento da relação jurídica. IV. CONCLUSÃO: 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida para extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC. 9. Prescrição da pretensão de cobrança de honorários reconhecida. Verba devida, mas judicialmente inexigível. 10. Sem condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 1.º, do CPC, ante a presunção de hipossuficiência do apelante. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000407-45.2012.8.05.0042, tendo como apelante Olavo Gomes de Novaes e, como apelado, o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, conforme voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11